Tribunal: TJES
Processo: 5000691-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: GABIO LOPES SIQUEIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITORIA LTDA
opõe embargos declaratórios aduzindo haver omissão em aresto desta egrégia Terceira Câmara Cível, cujo teor foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA –

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. 1)
O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, à vista do que dispõe o art. 14, §3º, do CDC, é
do hospital o ônus da prova de inexistência de defeito na prestação do serviço, inversão que se opera
ope legis
e independentemente de qualquer outra verificação pelo julgador. Na espécie, pois, incumbe à Maternidade demonstrar que prestou à gestante atendimento adequado, desde o primeiro dia em que se dirigiu ao pronto socorro daquela instituição até o momento em que fora confirmada sua morte em decorrência da intitulada “síndrome de hellp”. 2) “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019), tal qual ocorrido no feito
sub examine
. Notadamente por estarem submetidos a regimes distintos de responsabilidade civil – objetiva quanto à instituição hospitalar e subjetiva quanto ao médico – não há como obrigar o autor a litigar contra a profissional que atendeu sua falecida esposa, sob pena de que se ampliem os limites por ele estabelecidos na inicial (violando o princípio dispositivo) e, potencialmente, de que se dilate o tempo de tramitação do processo. Ainda, a relação contratual subjacente à trágica situação investigada no feito primitivo se estabeleceu diretamente entre a paciente e a entidade hospitalar, visto que as assertivas lançadas na inicial sugerem ter havido negligência da Santa Úrsula no tratamento prestado à gestante, seja no primeiro dia em que esteve naquela instituição hospitalar (27/09/17), seja nos dias subsequentes (29/09/17 a 03/10/17). 3) Recurso desprovido.

Aduz a embargante que “o
acórdão recorrido é omisso quanto
a tese ventilada na peça recursal
, segundo o qual o ônus da prova não deve ser
invertido quando sua inversão resultar em situação em que o encargo seja impossível
ou excessivamente difíc
il, sob pena de violação ao § 2º do art. 373
CPC
, o que se
observa no caso dos autos”. Discorre que era “impossível para a Embargante
demonstrar que
NÃO
foi o atendimento que gerou o evento
mortis
, mas a condição
pré
-existente da paciente”, de modo que “quem afirma um
FATO NEGATIVO
, ainda que se
versando sobre relação de consumo, possui o ônus de provar a ocorrência de tal fato”.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITORIA LTDA opõe embargos declaratórios aduzindo haver omissão em aresto desta egrégia Terceira Câmara Cível, cujo teor foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA –

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. 1)
O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, à vista do que dispõe o art. 14, §3º, do CDC, é
do hospital o ônus da prova de inexistência de defeito na prestação do serviço, inversão que se opera
ope legis
e independentemente de qualquer outra verificação pelo julgador. Na espécie, pois, incumbe à Maternidade demonstrar que prestou à gestante atendimento adequado, desde o primeiro dia em que se dirigiu ao pronto socorro daquela instituição até o momento em que fora confirmada sua morte em decorrência da intitulada “síndrome de hellp”. 2) “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019), tal qual ocorrido no feito
sub examine
. Notadamente por estarem submetidos a regimes distintos de responsabilidade civil – objetiva quanto à instituição hospitalar e subjetiva quanto ao médico – não há como obrigar o autor a litigar contra a profissional que atendeu sua falecida esposa, sob pena de que se ampliem os limites por ele estabelecidos na inicial (violando o princípio dispositivo) e, potencialmente, de que se dilate o tempo de tramitação do processo. Ainda, a relação contratual subjacente à trágica situação investigada no feito primitivo se estabeleceu diretamente entre a paciente e a entidade hospitalar, visto que as assertivas lançadas na inicial sugerem ter havido negligência da Santa Úrsula no tratamento prestado à gestante, seja no primeiro dia em que esteve naquela instituição hospitalar (27/09/17), seja nos dias subsequentes (29/09/17 a 03/10/17). 3) Recurso desprovido.

Aduz a embargante que “o
acórdão recorrido é omisso quanto
a tese ventilada na peça recursal
, segundo o qual o ônus da prova não deve ser
invertido quando sua inversão resultar em situação em que o encargo seja impossível
ou excessivamente difíc
il, sob pena de violação ao § 2º do art. 373
CPC
, o que se
observa no caso dos autos”. Discorre que era “impossível para a Embargante
demonstrar que
NÃO
foi o atendimento que gerou o evento
mortis
, mas a condição
pré
-existente da paciente”, de modo que “quem afirma um
FATO NEGATIVO
, ainda que se
versando sobre relação de consumo, possui o ônus de provar a ocorrência de tal fato”.

O
s aclaratórios in
tegram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, intuito este que claramente acomete a peça agora protocolizada por

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITORIA LTDA
.

No pretérito julgamento este egrégio Colegiado já clarificou que – na esteira da iterativa jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça – é
do hospital o ônus da prova de inexistência de defeito na prestação de seu serviço, inversão que se opera
ope legis

(art. 14, §3º, do CDC)
e independentemente de qualquer outra verificação pelo julgador. Outrossim, não se está a imputar à MATERNIDADE nenhuma prova negativa, como sugeriu, mas sim a prova de fatos positivos: demonstrar que prestou atendimento adequado à gestante desde a primeira avaliação a que se submeteu até os dias que se seguiram com a morte do bebê e da mãe. O consumidor é que não conseguiria demonstrar que o atendimento prestado a sua esposa foi inadequado, à vista de sua manifesta hipossuficiência técnica.

Ante o exposto, não havendo omissão a ser sanada, mas nítida tentativa da fornecedora de rever julgado que lhe desfavorece,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o aresto objurgado.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE REVER JULGADO.

1)
O
s aclaratórios in
tegram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, intuito este que claramente acomete a peça agora protocolizada por

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITORIA LTDA
.

2)
O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, à vista do que dispõe o art. 14, §3º, do CDC, é
do hospital o ônus da prova de inexistência de defeito na prestação do serviço, inversão que se opera
ope legis
e independentemente de qualquer outra verificação pelo julgador. Na espécie, ademais, não se esta a imputar prova negativa à Maternidade. Incumbir-lhe-á, pelo contrário, demonstrar que prestou à gestante atendimento adequado, desde o primeiro dia em que se dirigiu ao pronto socorro da instituição até o momento em que fora confirmada sua morte.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.